Tribunal: TJPA
Processo: 0039091-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039091-31.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GISELE CORREA DOS SANTOS LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. APELADA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU A EXISTÊNCIA DE VAGA DE FORMA A ALCANÇAR A SUA COLOCAÇÃO. A MATRÍCULA NO CURSO DEVE OBSERVAR O LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS, EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de matrícula da Apelada no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Não basta o alcance do tempo de serviço exigido para a matrícula no curso de formação de sargentos, sendo necessário verificar se há o quantitativo de vagas que assegure o direito à realização do curso, observada a ordem de antiguidade dos demais militares lotados na mesma localidade.

3. No caso dos autos, constam documentos evidenciando que a Recorrente ocupou a 45ª colocação em relação aos militares lotados na mesma localidade (Num. 2478576 - Pág. 15), para o total de 05 vagas disponibilizadas pelo critério de antiguidade, bem como que aqueles que ingressaram no Curso de Formação possuíam maior tempo de serviço.

4.
I
nexistindo a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado provimento ao recurso com a denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença modificada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para modificar a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0039091-31.2009.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra GISELE CORREA DOS SANTOS LOBO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Por tais razões e tudo mais que dos autos consta, acolho o parecer do Ministério Público e julgo procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada e confirmo a liminar anteriormente concedida para que seja garantida a matrícula da impetrante no curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sem custas. Isento da verba honorária nos termos da lei.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, vez que a decisão está submetida ao reexame necessário. (...)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentado que o documento de fls. 95 demonstra que, no Curso de Formação de Sargentos pretendido pela Apelada, foram ofertadas 05 vagas para preenchimento pelo critério de antiguidade aos militares integrantes do QPMP – 6 – Quadro de Auxiliar de Saúde do qual a Recorrida faz parte e que, não houve sua aprovação por ter sido classificada na 45ª colocação entre os militares mais antigos.

Afirma que ao todo foram disponibilizadas 200 vagas para preenchimento por antiguidade, tendo todas elas sido preenchidas por militares mais antigos que a Apelada, conforme consta no Boletim Geral nº 151 de 12 de agosto de 2009 que contém a relação dos militares aprovados com as respectivas datas de antiguidade superiores à Recorrida.

Aduz que a promoção pelo critério de antiguidade à graduação de sargento não é automática, pois depende da disponibilização de vagas pela administração pública, sob pena de esvaziar-se o efetivo da patente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja negada a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de matrícula da Apelada no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assiste razão ao Apelante, pois não há nos autos documento evidenciando que a Apelada preenchia os requisitos para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos disponibilizado pelo Apelado.

Acerca do curso de formação, o art. 43, § 3º da Lei Estadual nº 53/2006, dispõe:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um mil e setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

(...)

§2° O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600
(seiscentos).

Os artigos 11 a 13 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 complementam a matéria:

TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Depreende-se, portanto, que não basta o alcance do tempo de serviço exigido para a matrícula no curso de formação de sargentos, sendo necessário verificar se há o quantitativo de vagas que assegure o direito à realização do curso, observada a ordem de antiguidade dos demais militares lotados na mesma localidade que a Apelada.

Referido critério já foi objeto de análise em diversos julgados desta Corte, tendo sido assentado o entendimento de que deve ser observado o número de vagas disponibilizados pela corporação para que somente então ocorra a seleção dos militares mais antigos que deverão ocupar as vagas. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA
. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES
.

ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO.

ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO.
INSCRIÇO NO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NO INTEGRARAM A RELAÇO DE ANTIGUIDADE
.
(...)

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010; 3- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato no integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial; 6- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.” (Proc. Nº 2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/06/2018, Publicado em 05/072018) (Grifos nossos).

“APELAÇO-
CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará. 2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.
3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004.

O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame
. 4- Recurso conhecido e provido.” (2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018) (Grifos nossos).

No caso dos autos, constam documentos evidenciando que a Recorrente ocupou a 45ª colocação em relação aos militares lotados na mesma localidade (Num. 2478576 - Pág. 15) para o total de 05 vagas disponibilizadas pelo critério de antiguidade, bem como que aqueles que ingressaram no Curso de Formação possuíam maior tempo de serviço.

Com efeito, inexistindo a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado provimento ao recurso com a denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

No mesmo sentido, o parquet se manifestou (Num. 3435373 - Pág. 7):

(...) In casu, a impetrante não demonstrou o ato coator sofrido, tampouco o direito líquido e certo pretendido, eis que não foi comprovada a sua preterição na antiguidade em relação a outros cabos nomeados ao curso de formação de sargentos, bem como a existência de vagas extras a serem ocupadas, uma vez que, em que pese a apelada possuir mais de 16 (dezesseis) anos na graduação de cabo, tal experiência por si só não concede a militar o direito inerente a matrícula no referido curso, sendo necessário o preenchimento dos demais requisitos de lei (...)

Desta forma, a sentença deve ser reformada com a denegação da segurança.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser modificada pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar a sentença
com a denegação da segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021